Tribunal: TJES
Processo: 0013763-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013763-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS FERREIRA NERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI N.º
10.826/03
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que a materialidade restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01-09 – IP), no Boletim Unificado (fls. 30-34 – IP), no Auto de Apreensão (fls. 18-19 – IP), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 26 – IP), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 49-54 – IP), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls 40-42v.). Por sua vez, a autoria foi, comprovada, pelos depoimentos, em juízo, dos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante delito do acusado, quais sejam, DAVID ERDMANN JUNIOR (fl. 45) e WEVERSON ANTÔNIO SOARES (fl. 46), os quais descreveram a dinâmica dos fatos, com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da controvérsia.
2. O ato de portar arma de fogo, em desacordo com a determinação legal, constitui crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da lesividade concreta, da conduta do agente. Precedente do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a reincidência constitui fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso.
4. Na hipótese, sendo o apelante reincidente, com pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0013763-90.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS FERREIRA NERES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
MATHEUS FERREIRA NERES

(fls. 93-98v.) em face da sentença, de fls. 58-59, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei n.º 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese:

[1]
a absolvição do réu, por insuficiência de provas; e

[2]

a modificação do regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, no dia 22 de setembro de 2021, por volta das 03h09min., na Rodovia Norte Sul, Bairro Jardim Limoeiro, Município de Serra/ES, o denunciado portava arma de fogo, Taurus, calibre 12, n.º de série 819166, municiada, com 05 (cinco) munições CBC, calibre 32 S&W, em desacordo com a legislação penal.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início,
em relação ao pleito absolutório
, entendo que não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01-09 – IP), no Boletim Unificado (fls. 30-34 – IP), no Auto de Apreensão (fls. 18-19 – IP), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 26 – IP), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 49-54 – IP), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls 40-42v.), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada, pelos depoimentos, em juízo, dos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante delito do acusado, quais sejam, DAVID ERDMANN JUNIOR (fl. 45) e WEVERSON ANTÔNIO SOARES (fl. 46), os quais descreveram a dinâmica dos fatos, com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, os depoentes relataram que abordaram o veículo, no qual o réu se encontrava, junto a outros 03 (três) indivíduos, onde foi localizada a arma de fogo, com munições, especificamente, embaixo do banco do motorista, nos pés do passageiro traseiro, além de substância entorpecente.

Destaco que o primeiro depoente (fl. 45) esclareceu, ainda, que a propriedade do artefato foi assumida por um dos indivíduos que se encontravam no automóvel.

Acrescento que, em sede de interrogatório (fl. 07 – IP), realizado na esfera extrajudicial, o requerido confessou que portava a arma de fogo, objeto de apreensão, e que esta lhe pertencia.

Friso que os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, constituem meios idôneos de prova, e são suficientes para formação do édito condenatório, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 740.458/SP, julgado em 02/08/2022, sob a relatoria do Ministro Jesuíno Rissato.

Outrossim, saliento que a confissão extrajudicial do réu foi corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório, no caso, o depoimento dos policiais militares, o que, decerto, reforça a sua validade para o convencimento acerca da autoria.

Adotando esse posicionamento cito o seguinte precedente do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO.
OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação,
desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo
, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" ( AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2080803 AL 2022/0062300-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade, não merece prosperar o pedido de absolvição, já que, por se tratar de crime de perigo abstrato, para a consumação do delito, previsto no artigo art. 14, da Lei n.º 10.826/03, basta o simples porte de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal

Melhor sorte não assiste ao recorrente no tocante ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena,
pois embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em 02 (dois) anos de reclusão, a reincidência do acusado, decorrente de condenação pretérita definitiva na ação penal n.º
0020723-33.2019.8.08.0048
, pelo crime de furto qualificado, impede a alteração do regime para o menos gravoso, nos termos do artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal. A propósito, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)

Na hipótese,
sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 1 mês de detenção
, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1654903 SE 2020/0021367-0,
Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/09/2020
)

Registro, por fim, que, pela literalidade da súmula n.º 269 do STJ, autoriza-se a adoção do regime semiaberto (e não aberto) aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos, desde que favoráveis às circunstâncias judiciais, sendo, portanto, inaplicável ao recorrente, principalmente, porque já enquadrado nesse regime prisional, o que reforça a insubsistência da tese defensiva.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6792654),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.